Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 878775, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 878775, função null, que teve como objeto Realização do Evento Corre Chapada (Esporte, Lazer e Inclusão Social), no município de Mucugê/BA. (no da TCE no sistema: 2330/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4067/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Cláudio Manoel Luz Silva (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Mucugê (BA) por meio do Convênio 878775, o qual teve por objeto o evento descrito como "'Corre Chapada' (Esporte, Lazer e Inclusão Social) ", com vigência de 11/10/2018 a 11/4/2019; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 3/9/2019 (Ofício 31/2019/SEESP/SNELIS/DEGEP/CGAAO/MC, que promoveu diligência acerca da prestação de contas final do Convênio, peça 22) e 26/5/2023 (Ofício 42/2023/MESP/SNEAELIS-DGP-CGAC, que solicitou esclarecimentos sobre itens da prestação de contas final do Convênio, peça 24); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-59) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 60), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 003.463/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudio Manoel Luz Silva (XXX.290.825-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mucugê (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.